Tribunal: STF
Processo: RE 238786
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT E ART. 202, CAPUT,
DA CONSTITUIÇÃO.
Ao determinar que os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição sofressem a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT, mesmo após o advento da
Lei nº 8.213/91, o acórdão recorrido acabou por aplicar, em caráter
permanente, a regra de direito transitório.
Tem razão o recorrente ao afirmar que também foi afrontado
o art. 202, caput, da Constituição Federal. Trata-se de preceito que
não se reveste de auto-aplicabilidade, que só veio a ser
regulamentado pela Lei nº 8.213/91.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.